Tribunal: TJSP
Processo: 1006576-52.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA, SEM DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DEFEITO DE INFORMAÇÕES – AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO IMPROVIDA.